Tribunal: TCU
Processo: 008.876/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações contidas no item 1.7.1 do Acórdão 1425/2023-TCU-1aCâmara, proferido no TC 028.540/2017-4, prestação de contas anuais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativas ao exercício de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 13185/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento para aferir o cumprimento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1425/2023-TCU-Primeira Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso I, 243, 250, inciso I, e 254, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Fernanda Mara de Oliveira Macedo Pacobahyba; b) considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.7.1 e as recomendações do item 1.7.2 do Acórdão 1425/2023-TCU-Primeira Câmara ; c) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do transcurso do prazo previsto no art. 4o, §1o, I, da IN-TCU 71/2012 para término das medidas administrativas tendentes a instaurar a tomada de contas especial, e da necessidade, conforme arts. 8o da Lei 8.443/1992, 197 do RI/TCU e 3o e 4o da IN-TCU 71/2012, de se ultimar as providências para instrução e, mantendo-se os débitos, encaminhamento da tomada de contas especial para a CGU dos convênios 5.550/1996 (Siafi 306452) e 837.003/2004 - Prodeb/AL (Siafi 513798), na forma determinada nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 502/2014-TCU-Segunda Câmara , conforme prazo limite de 180 dias estipulado pelo art. 4o, § 1o da IN TCU 71/2012, sob pena de multa prevista à autoridade responsável pela omissão (art. 58, II, da Lei 8.443/1992), sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei, devendo-se evitar o risco da prescrição do ressarcimento; d) comunicar a presente deliberação ao FNDE, enviando-lhe, ainda, cópia da instrução de peça 47; e) apensar o processo ao TC Processo 028.540/2017-4 . 1. Processo TC- Processo 008.876/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro (XXX.618.903-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Carlos Henrique Benedito Nitao Loureiro (13321/OAB-PB), representando Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.